Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto é no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via Bacenjud, atualmente atualizado para o SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Dessa forma, tendo em vista o transcurso de lapso temporal de praticamente 2 anos, é possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online, haja vista que, diante do período decorrido, há possibilidade de que a situação financeira da parte executada tenha se modificado. Por conseguinte, diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional.